Tribunal: TJDFT
Processo: 0707020-14.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CIRÚRGIA. HÉRNIA INGUINAL. SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. TERMO DE CONSENTIMENTO LIDO E ESCLARECIDO. AUSÊNCIA. SEQUELAS. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. HONORÁRIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. ORDEM PÚBLICA. REVISÃO DE OFÍCIO.
1. Caracterizam dano moral as adversidades decorrentes de cirurgia para tratamento de hérnia inguinal cujas consequências (sequelas), embora previsíveis, deixaram de ser informadas ao paciente mediante termo de consentimento lido e esclarecido.
2. Observados pelo julgador o grau de lesividade da negligência do serviço público de saúde e a capacidade econômica da parte pagadora, a fim de se fixar uma quantia moderada, que não resulte inexpressiva para o causador do dano, mostra-se razoável o arbitramento da compensação moral em R$ 15.000,00.
3. Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença (Súmula 421/STJ). A fixação dos honorários advocatícios é matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício.
4. Negou-se provimento ao apelo.